Tribunal: TJES
Processo: 5001255-90.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-90.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO JOAO ANDRADE MORAES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais por negativação indevida, buscando o autor a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) analisar a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao apelante; (ii) definir se o valor de R$ 3.000,00, fixado a título de danos morais, é proporcional e adequado às circunstâncias do caso; e (iii) determinar a necessidade de ajustar, de ofício, os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que infirmem a hipossuficiência declarada, sendo a impugnação genérica insuficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça.

5. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o método bifásico e os precedentes do tribunal em casos análogos.

6. O valor de R$ 3.000,00 se mostra adequado e condizente com o patamar indenizatório fixado por esta Corte de Justiça em hipóteses de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da medida sem causar enriquecimento ilícito.

7. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, o que autoriza a sua adequação de ofício pelo julgador, sem que isso configure reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único, 398, 405, 406, parágrafo único, 884 e 944; CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º; Súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011; STJ, AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando, de ofício, a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

A apelada, contudo, limita-se a uma alegação genérica sobre a ausência de documentos, sem trazer elementos concretos que infirmem a hipossuficiência declarada pela apelante.

Sob essa perspectiva, aplica-se ao caso o entendimento de que “a concessão da gratuidade processual não exige a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas tão somente que ele não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (TJES, Data: 17/Maio/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006851-68.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Nesse contexto, como não há elementos nos autos que demonstrem sinais de riqueza incompatíveis com o benefício pretendido,
DEFIRO

a gratuidade de justiça recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARCOS JOÃO ANDRADE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais” ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO IPANEMA VI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito de R$ 404,26, e condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob o fundamento de que não foi comprovada a contratação que originou o débito, tornando a negativação do nome do autor indevida.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
é beneficiário da justiça gratuita;
(ii)
o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo e desproporcional à ofensa sofrida com a negativação indevida;
(iii)
a quantia de R$ 3.000,00 não atende ao caráter compensatório, disciplinar e desestimulador da indenização, especialmente considerando o poderio econômico da ré;
(iv)
mostra-se justo e razoável a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 15.000,00.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 se mostra suficiente e proporcional para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante em decorrência da inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 encontra-se adequado ao patamar indenizatório fixado por esta Corte de Justiça nas hipóteses de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, valendo conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL IN RE IPSA - REDUÇÃO DO QUANTUM. [...] 3 - Patente a configuração dos danos morais, porquanto nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano in re ipsa, isto é, independe de prova.
4 - O valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.
5 – Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido . Recurso adesivo prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50094244620238080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, 16.09.2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA . RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.
3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3 .000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000710-47.2019.8.08.0069, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 06.02.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2 . A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas.
4 . O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.
5 . Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008558620218080056, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 09.05.2025)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante da ausência de particularidades dignas de nota que recomendem o rebalanceamento da reparação, a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 merece ser mantido, considerando-se a negativação indevida, por dívida sem lastro jurídico, sendo tal valor suficiente para, diante da proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições das partes, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884).

Por fim, a sentença deve ser reformada de ofício no que tange aos consectários legais da condenação, porquanto “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus
” (AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025).

Nesse contexto, sobre a condenação por danos morais a r. sentença fixou “
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir desta data (Súmula/STJ nº 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES)
”,
quando, na verdade,
deverão incidir juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MARCOS JOÃO ANDRADE MORAES

e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para constar que, sobre o valor fixado a título de danos morais, R$ 3.000,00, incidirão juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)